Tribunal: STF
Processo: RHC 251949
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Crime de organização criminosa. Utilização do habeas corpus para a discussão de pressupostos de admissibilidade de recurso interposto. Questão de mérito não examinada na origem. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Segunda Turma da Suprema Corte.



    2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que não revela quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.